Tribunal: STF
Processo: ARE 1590043
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente. O julgamento foi assim ementado (eDoc. 1.288):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. QUALIFICADOR DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPARO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA ADEQUAMENTE FIXADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1) Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória por homicídio qualificado, sustentando a nulidade por violação à incomunicabilidade dos jurados e cerceamento de defesa, além do afastamento de qualificadora e reavaliação da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2) Se durante o plenário do júri houve quebra da regra de incomunicabilidade dos jurados; 3) Se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação quanto à oitiva das vítimas em plenário; 4) Se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; 5) Se está adequada a pena-base e a fração de redução pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6) As manifestações dos jurados, como o comentário isolado de uma jurada sobre o nome de uma testemunha e a confirmação de experiência com urnas de votação, não configuram quebra de incomunicabilidade, pois não influenciam o mérito da ação. Precedentes jurisprudenciais confirmam que expressões emocionais ou externas ao mérito não geram nulidade. 7) Cerceamento de defesa não configurado, uma vez que demonstrado que a defesa tinha ciência da inquirição das vítimas. 8) Mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que existente corrente de prova que indica que a vítima foi surpreendida com um golpe de faca, de modo que a qualificadora não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser observado o princípio da soberania dos vereditos. 9) A pena-base foi fixada adequadamente, levando-se em conta a avaliação negativa das vetoriais da culpabilidade e consequências do crime, havendo fundamentação idônea na sentença. 10) A redução pela tentativa foi corretamente aplicada na metade, considerando o iter criminis percorrido. Vítima que teve um rim e o fígado perfurado, não vindo a óbito em razão do pronto atendimento médico. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE:
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. Tese de julgamento: “1. Manifestações de jurados sem relação com o mérito da ação penal não configuram quebra da incomunicabilidade. 2. A nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos só pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados revelar-se totalmente desassociada do conjunto probatório. 3. A redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido.” Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.116.435/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 20.02.2018; TJRS, Apelação Criminal, nº 50725411520228210001, Rel. Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, 1ª Câmara Criminal, j. 27.06.2024; CPP, art. 466, §1º e 473, §2° e 3°; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c”.

No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende violação aos princípios da “quebra da incomunicabilidade dos jurados e pelo cerceamento de defesa” (eDoc. 1.297, fl. 3).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (eDoc. 1.297, fl. 5).

a) Sejam RECONHECIDAS AS NULIDADES da quebra da incomunicabilidade dos jurados e do cerceamento de defesa; 
b) Seja AFASTADA A QUALIFICADORA do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima mediante surpresa, pois manifestamente contrária à prova dos autos;
 c) Seja REFORMADA A DECISÃO no que diz respeito à dosimetria da pena. d) Seja concedida ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

A Corte de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 284/STF (eDoc. 1.306).
Em sede de agravo, a parte não refuta o referido óbice (eDoc. 1.319).
Os autos foram a mim distribuídos em 18/2/2026 (eDoc. 1378).
É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
 No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, julgado desta CORTE:

 Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)

 Ainda que superados esses graves óbices, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado dgitalmente